Tribunal: STF
Processo: ARE 1342586
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. PROFESSORA MUNICIPAL APOSENTADA.



    PRETENSÃO DE QUE SEJA OBSERVADO O PISO SALARIAL NACIONAL PARA A CATEGORIA DE MAGISTÉRIO, COM O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.



    SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE: 1) CONDENOU A 2ª RÉ (CAPPS) A ADEQUAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA AO PISO NACIONAL, OBSERVADOS OS REAJUSTES ANUAIS E CONSIDERADA A PROPORÇÃO DE 86,46% DO PISO NACIONAL PARA SEU VENCIMENTO-BASE, BEM COMO A PAGAR AS PARCELAS VENCIDAS, APURADAS DESDE 27/04/2011, CORRIGIDAS PELO IPCA A PARTIR DA DATA EM QUE CADA UMA ERA DEVIDA; 2) CONDENOU O 1º RÉU (MUNICÍPIO) A PAGAR OS CORRESPONDENTES JUROS DE MORA A SEREM CALCULADOS COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E OS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, NOS TERMOS DA REGRA DO ART. 1-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DA LEI 11.960/09; 3) CONDENOU O SEGUNDO RÉU (CAPPS) AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.



    PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AUTARQUIA MUNICIPAL INSTITUÍDA PELA LEI Nº 507/1993 COM A FINALIDADE DE CONCEDER OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A TODOS OS SEGURADOS E SEUS RESPECTIVOS DEPENDENTES. LEGITIMIDADE EVIDENCIADA, TENDO EM VISTA QUE À REFERIDA ENTIDADE COMPETIRÁ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CASO A AÇÃO SEJA JULGADA PROCEDENTE.



    IMPOSSIBILIDADE DE O PROFESSOR RECEBER SALÁRIO INFERIOR AO PISO NACIONAL DA CATEGORIA, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.



    PERCENTUAL ESTABELECIDO PARA A REVISÃO DOS PROVENTOS QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA DE TRABALHO DA AUTORA.



    VERBA HONORÁRIA MANTIDA, À LUZ DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 85, §4º, CPC.



    RECURSO DA 2ª RÉ (CAPPS) CONHECIDO E DESPROVIDO.



    PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO 1º RÉU (MUNICÍPIO) PARA QUE O DÉBITO SEJA APURADO, ATÉ 29.06.2009, COM JUROS MORATÓRIOS DE 0,5% AO MÊS, COM BASE NO ART. 1º DA LEI 9494/97.



    A PARTIR DE 30.06.2009 E ATÉ 25.03.2015, A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVERÁ SER APURADA PELA TR E OS JUROS MORATÓRIOS NOS MOLDES APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA.



    E, A CONTAR DE 26.03.2015, A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS SERÃO APURADOS DE ACORDO COM O ART. 1º-F DA LEI 9494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11960/09.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 37, incisos II e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente